Tribunal: TJSP
Processo: 2049620-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária de adimplemento contratual c/c pedido de exibição de documentos. Cumprimento de sentença. Insurgência quanto à decisão da magistrada singular que, com base no laudo pericial, rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento do feito. Alegação de excesso no valor apontado e enriquecimento sem causa por parte dos Agravados. Cálculos elaborados

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária de adimplemento contratual c/c pedido de exibição de documentos. Cumprimento de sentença. Insurgência quanto à decisão da magistrada singular que, com base no laudo pericial, rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento do feito. Alegação de excesso no valor apontado e enriquecimento sem causa por parte dos Agravados. Cálculos elaborados com base na sentença. Alegação afastada. Argumentações genéricas e abstratas. Ausência de indicação expressa dos valores detalhados que entende devidos. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049620-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados ALESSANDRA DA COSTA OLIVEIRA
MOREIRA, ANGÉLICA MONTEIRO, ANTONIO CARLOS DA SILVA, ANA
CRISTINA CHAUD FERREIRA, DUCELI GONÇALVES PEREIRA, CASSIA
HAROMI KAGUE, CLAUDIO MAGALHAES REIS, DANILO RICARDO DE
OLIVEIRA e EDSON WILLIAM MARTIMIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049620-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL - 38 a VARA CÍVEL
(Juíza Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira)
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGRAVADOS: ALESSANDRA DA COSTA OLIVEIRA MOREIRA e
OUTROS
VOTO No 28.641
Agravo de instrumento. Ação ordinária de adimplemento
contratual c/c pedido de exibição de documentos. Cumprimento
de sentença. Insurgência quanto à decisão da magistrada
singular que, com base no laudo pericial, rejeitou a impugnação
apresentada e determinou o prosseguimento do feito. Alegação
de excesso no valor apontado e enriquecimento sem causa por
parte dos Agravados. Cálculos elaborados com base na sentença.
Alegação afastada. Argumentações genéricas e abstratas.
Ausência de indicação expressa dos valores detalhados que
entende devidos. Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Telefônica Brasil S/A, tirado contra a r. decisão aqui por cópia a fls.
519/523, fls. 601/605, do original -- que, em autos de “ação ordinária
de adimplemento contratual c/c pedido de exibição de documentos”,
dentre outras deliberações, rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença e declarou líquido o valor de R$44.297,93.
Em suas razões recursais, requer seja alterada a
decisão a fim de que a data da integralização corresponda à data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049620-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
incorporação do acervo ao patrimônio da companhia telefônica,
conforme vasta jurisprudência acerca da matéria e, também, do título
executivo em questão (fl. 13).
O despacho de minha relatoria, concedeu o pretendido
efeito suspensivo ao recurso, solicitou informações, juntadas a fls.
586/588, e determinou a intimação dos agravados para resposta,
ofertada a fls. 540/577.

É o relatório do necessário.
No que pese o inconformismo dela agravante, o recurso
não comporta acolhida.
A irresignação da executada/agravante com relação ao
cálculo da execução viola a coisa julgada do Acórdão, que já definiu o
quantum
da
condenação,
cujos
valores
foram
devidamente
elaborados pelo perito judicial, que apontou um crédito em favor dos
exequentes no montante de R$44.297,93 (válido para julho/2019
cfr.fl. 367).
A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de
sentença oferecida pelos agravados, alegando, em suma, que há
excesso no valor apontado pelos exequentes e que, o
prosseguimento de uma execução com base em valor liquidado de
forma equivocada, promoverá o enriquecimento sem causa por parte
dos Agravados.
Assim decidiu a d. magistrada a quo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049620-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Vistos.
(...) A fundamentação da sentença expressamente fez
menção à subsunção da lide à Súmula 371 do STJ, sendo igualmente
consignado que a data da integralização, no caso dos autos,
corresponde à data do desembolso:
"No caso, os documentos de fls. 186/194 evidenciam que
os valores desembolsados pelos autores não foram utilizados para
subscrição de ações na data da respectiva integralização. Assim, a
inflação corroeu o número de ações, diminuindo-o em relação ao que
seria subscrito se a emissão ocorresse ao tempo de cada
desembolso, caracterizando-se a violação do direito alegado" fls.
156/157 (grifei).
A executada inova na fase de cumprimento, trazendo
fundamentos que não foram deduzidos na fase de conhecimento,
pretendendo, por vias oblíquas, rediscutir a matéria.
A esse respeito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. PLANO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO QUE ACOLHEU EM
PARTE A IMPUGNAÇÃO AOCUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INSURGÊNCIA
DA
EXECUTADA.
HIPÓTESE
DENÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A executada/agravante alega que
foi condenada ao pagamento de indenização do valor correspondente
às ações, considerado o valor patrimonial na data da integralização do
capital, e que, sendo o contrato na modalidade PCT("planta
comunitária de telefonia") e não PEX ("plano de expansão"), nada
seria devido ao agravado, conforme atual entendimento do STJ. 2.
Hipótese de não provimento do recurso. Acórdão transitado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049620-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
julgado que determinou o cálculo com base na data da integralização
do capital, e não da incorporação da rede. Impossibilidade de
rediscussão da coisa julgada. Art. 508, NCPC. 3. Litigância de má-fé
não configurada. 4. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2264896-10.2018.8.26.0000; Relator (a): Alexandre
Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Taubaté - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019).
Quanto ao cômputo do montante devido ao exequente
Carlos Antônio da Silva, igualmente razão não lhe assiste.
Com efeito, o r. aresto fez expressa menção à
responsabilidade da executada em relação à cisão parcial da
Telebrás,
com
direito
ao recebimento de indenização pela
complementação acionária.
Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada e
DECLARO LÍQUIDO o valor de R$ 44.297,93 (valor válido para
julho/2019), sendo os autores credores da importância mencionada.
Na forma do artigo 513 §2o, inciso I, intime-se o executado
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de
custas, se houver”.
No presente caso, há de se aplicar o disposto no artigo
525, §§ 4o e 5o, do Novo Código de Processo Civil, no sentido de que
“quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-
lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049620-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” e que “na
hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o
demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o
excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver
outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a
alegação de excesso de execução”.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ainda
sob a égide do Diploma Processual de 1973, que trazia dispositivo
semelhante (art. 475-L, § 2o), prelecionam que “quando o devedor
quiser impugnar o cumprimento da sentença alegando excesso de
execução, a norma determina que, na impugnação, decline o valor
que reputa correto. Trata-se da exceptio declinatória quanti, que ao
impugnante compete exercer quando rejeitado por ele o valor
atribuído pelo credor ao título exequendo (in Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais 11a ed. 2010, p. 774).
Ainda, sobre o tema, afirma Cristiano Imhof: “Como deve
ser alegado o excesso de execução pelo executado. Obriga o
parágrafo § 4o deste testilho legal, cumprir ao executado declarar de
imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo, quando alegar que o
exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à
resultante da sentença” (in Novo Código de Processo Civil
Comentado, Editora Booklaw, 2a ed., 2016, págs, 826/827).
Ademais, não basta a devedora apresentar a sua memória
de cálculo, apontando o valor que entende correto. A executada
deverá demonstrar, a partir da sua memória de cálculo, a razão do
erro apontado nos cálculos e o motivo que evidencia que o seu valor é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049620-49.2020.8.26.0000 -Voto no
7
o correto. Não fosse assim, não teria sentido exigir da parte
exequente, ou como no presente caso, do perito judicial, memória de
cálculo quando do requerimento de execução, da mesma forma que
pouco valeria dizer que, para impugnar alegando excesso de
execução, a executada deve declinar o valor que entende correto.
Ora, a executada, mesmo sem qualquer razão, pode facilmente
afirmar que o valor postulado não está de acordo com a sentença,
sendo exatamente esta a situação que se pretende evitar (in Curso de
Processo Civil, v. 3, Editora Revista dos Tribunais, 2a ed. 2008, p.
303).
Bem por isso, os valores apurados na fase do
cumprimento de sentença, estão em conformidade com o título
executivo judicial.
É o bastante para sustentar a r. decisão impugnada tal
como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator